Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOSADA CONFORME JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.

2. O crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave a si dirigida por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que apta a gerar temor justificado.

3. O fato de a vítima ter se dirigido prontamente à delegacia para noticiar o descumprimento das medidas protetivas aplicadas em desfavor do réu e registrar a ocorrência de ameaça evidencia o temor efetivamente provocado pelas palavras proferidas pelo réu no contexto descrito nos autos, evidenciando a presença do dolo específico do tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.